Tribunal: TJDFT
Processo: 0728760-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Vistos, etc. Embargos de declaração opostos contra decisão que limitou a abrangência recursal tendo em vista o julgamento do agravo 0707515-44.2021.8.07.0000. Sustenta a Agravante que não foram apreciados os temas que tornariam o recurso em sua real abrangência. É a suma da pretensão aclaratória. A Decisão embargada, ao contrário do que se sustenta, apreciou todo o amplexo do recurso e, tendo em vista a existência de outro recurso que apreciou o indeferimento do pedido de liminar feito pelo Agravante nos autos principais, entendeu de limitar o objeto recursal à questão prejudicial discutida. Logo, não houve omissão, pelo que rejeito os embargos. Prossiga-se como já determinado, ouvindo-se a parte Recorrida. Intime-se. Brasília, 11/10/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator